Tribunal: TJSP
Processo: 1022370-42.2017.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação anulatória de cessão de direitos possessórios. Improcedência. Irresignação do autor. Descabimento. Anulação de negócio jurídico que demanda a comprovação de incapacidade relativa do agente ou vício de consentimento resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Exegese do art. 171 do Código Civil. Caso concreto em que o autor se

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação anulatória de cessão de direitos possessórios. Improcedência. Irresignação do autor. Descabimento. Anulação de negócio jurídico que demanda a comprovação de incapacidade relativa do agente ou vício de consentimento resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Exegese do art. 171 do Código Civil. Caso concreto em que o autor se arrependeu da celebração do instrumento pelo fato de o réu ter posteriormente se separado de sua filha. Testemunha arrolada pelo demandado que corrobora as alegações da defesa. Filha do cedente, inclusive, que assinou o contrato na condição de testemunha, o que representa venire contra factum proprium, com quebra dos princípios da lealdade e da confiança. Prática de ato contrário ao previsto, com surpresa e prejuízo à contraparte. Impossibilidade. Contrato escrito, firmado entre pessoas capazes, tendo objeto lícito, atendendo a todos os requisitos leais de validade (Art. 104, CC). Improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.